Tribunal: TJBA
Processo: 0500947-05.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0500947-05.2016.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro Apelante: João Paulo Rocha Ferreira Defensora Pública: Dra. Tâmara Câmara A. Velho da Cunha Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. João Paulo de Carvalho da Costa Origem: Ação Penal nº 0500947-05.2016.8.05.0201 Procurador de Justiça: Dr. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO, QUE SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO DO ASSENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO LADO DO JUIZ PRESIDENTE, E ALEGA, NO MÉRITO, CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS, REQUERENDO NOVO JULGAMENTO, OU REDUÇÃO DA PENA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, PARA REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. INTEGRANTE DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSENTO AO LADO DO JUIZ DE DIREITO. PRERROGATIVA. PREVISÃO LEGAL. RECONHECIMENTO PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. CONTEXTO PROBATÓRIO COM SUFICIENTE RESPALDO À VERSÃO ACUSATÓRIA, NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR GOLPE DE FACA NO PESCOÇO, PORQUE SE RECUSOU A DAR DINHEIRO (MOTIVO TORPE), TENDO AGONIZADO POR TODA A NOITE, EM RAZÃO DOS FERIMENTOS, VINDO A FALECER PELA MANHÃ (MEIO CRUEL). NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA EM QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS, NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO, E A PROVA DOS AUTOS. PENALIDADE DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, PARA CUMPRIMENTO EM REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO IMPROVIDO QUANTO AO MÉRITO. Comprovada a materialidade delitiva mediante laudo de exame cadavérico, conclusivo no sentido de que “[...] ANTONIO BATISTA FERREIRA, faleceu vítima de choque hipovolêmico por anemia aguda em consequência de lesão vascular do pescoço”, descrevendo-se a presença de “[...] ferimento pérfuro-cortante de bordos irregulares com 4 cm de extensão e atingindo planos músculo-vasculares da região cervical antero-lateral direita com laceração da veia jugular direita e extenso hematoma na musculatura cervical em torno [...]”. Suficiente respaldo nos autos para a tese acusatória, considerando-se as exigências do procedimento do Tribunal do Júri, no sentido de que, no dia 11.05.2016, por volta das 23:30 horas, na Comunidade Santa Rita, situada na Rodovia BA 001, Km 06, em Vale Verde, a vítima Antônio Batista Ferreira foi atingida por golpe de faca que ocasionou a sua morte, realizado pelo Apelante João Paulo Rocha Ferreira da Silva, com motivação fútil, consistente em negativa de entrega de dinheiro, e meio cruel, baseado no golpe de faca que deixou a vítima agonizando por toda noite, até a sua morte. Versão amparada pelas declarações do filho da vítima, Alcides Ferreira Eler, do irmão da vítima, Celso Batista Ferreira, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas Wesley Ferreira Costa e Osvaldo Gomes da Silva, e pelos Policiais Militares Altair Silva Viana e Renivaldo Arcanjo dos Santos. Tese Defensiva, de negativa de autoria, sustentada pelo Apelante em qualificação e interrogatório, isolada no contexto probatório. Decisão do Conselho de Sentença, no sentido da condenação, que não se revela em manifesta contradição com a prova dos autos. Condenação mantida. Desnecessidade de reparo quanto à aplicação da pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão, com fundamento nas circunstâncias do crime, sob o fundamento de que “o denunciado agiu de forma sub-reptícia, no período da noite, com o claro intuito de se cometer o crime e evadir-se sem ser identificado”. Circunstância decisiva, também, para o desfecho do crime sob análise, com o resultado morte, por ter sido cometido durante a noite, representou obstáculo à prestação de socorro hábil ao ofendido, mesmo diante dos cuidados prestados pelo seu filho, que o procurava diariamente, pela manhã, para se informar da sua condição de saúde, por ser portador de diabetes. Proporcionalidade da pena-base. Em virtude do reconhecimento, na sentença, como circunstâncias agravantes, da circunstância prevista no art. 61, II, h, do CP (vítima maior de sessenta anos) e da qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), resultou, também de maneira proporcional, a penalidade de 20 (vinte) anos de reclusão, tornada definitiva, dada a inexistências de outras circunstâncias a serem consideradas, mantido o regime inicialmente fechado. Corretamente mantida, na sentença, a prisão preventiva do Apelante, indicando-se que “[...] O réu demonstrou, desde a fase de inquérito, a disposição de se furtar da aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa, não obstante a sua posterior captura. Ademais disso, revela acentuada periculosidade, sendo reiteradas as ameaças a familiares e a comunidade de Santa Rita, como bem esclarecido durante a presente Sessão, por testemunhas e declarantes. Há elementos que demonstram, destarte, ser o réu habitual na prática de delitos de ameaça e violência contra pessoas. [...].”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500947-05.2016.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figura, como Apelante, João Paulo Rocha Ferreira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão unânime, em rejeitar a questão preliminar, negando-se provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.